Tribunal: TCU
Processo: 013.524/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 73/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 2063/2016-TCU-Primeira Câmara , e com fundamento no art. 169, inciso I, do RI/TCU, apensar estes autos em definitivo ao processo originador TC Processo 001.873/2015-6 , de acordo com o parecer da SecexEduc: 1. Processo TC- Processo 013.524/2016-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alcântara - MA 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.